Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). SEIS CÉDULAS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO DE TODOS OS VALORES. CONTRATAÇÃO REGULAR. INFORMAÇÕES PRESTADAS. CIÊNCIA POR MEIO SELFIE COM A DEVIDA CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de cartão de crédito, para obrigar o réu a se abster de realizar descontos no benefício previdenciário, bem como para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 8.173,99 (oito mil cento e setenta e três reais e noventa e nove centavos). Em seu recurso, suscita preliminar de necessidade de perícia e prejudiciais de mérito de decadência e prescrição. No mérito, alega que a contratação foi regular, em face do que pugna pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64648682) e com preparo regular (ID 64648684 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 64648687).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não se verifica no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de complexidade causa por necessidade de perícia. Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reparação de danos. No caso, não há complexidade de causa, já que a regularidade da contratação pode ser demonstrada por outros meios. Observa-se que a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão nos Juizados Especiais, em especial porque não há pedido que exija perícia contábil. Preliminar afastada.
6. Da decadência e da prescrição. No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. No caso, as parcelas do financiamento são debitadas no benefício previdenciário do autor, o que afasta a prescrição e/ou decadência do direito (Precedentes: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021). Prejudiciais de mérito rejeitadas.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
8. Apesar do recorrente não juntar aos autos todas as cédulas de crédito contratadas pelo autor (no total de 6), depreende-se que a contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito (RMC) foi regular, já que o autor confirmou sua ciência por meio de selfie, conforme certificado de conclusão de formalização eletrônica datado de 16/05/2018, sendo o crédito de R$ 5.384,47 disponibilizado em 20/12/2018 (ID 64648675 - Pág. 1) e demais saques em datas diversas (2019, 2020 e 2021), totalizando R$ 7.656,44.
9. O recorrido, por outro lado, não trouxe aos autos qualquer demonstração de que tivesse impugnado os valores creditados em sua conta ou que o “aceite” dado por meio de selfie seria a outro título que não a contratação do RMC, não se desincumbindo de demonstrar sua rejeição à contratação. Ressalte-se que a incidência das normas consumeristas, por si só, não afasta o ônus do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao disposto no art. 373, I, do, CPC.
10. Além disso, depreende-se que a cédula de crédito emitida nas contratações traz as especificações do negócio, conforme as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação, tampouco vício de consentimento. A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado mostra que o consumidor tinha conhecimento da modalidade do negócio celebrado e da forma de pagamento, tanto é que desde 2018 vem sofrendo com os descontos em sua margem consignável no limite de 5%.
11. Sem a demonstração de ocorrência de vício a ensejar a nulidade contratual, não há motivo para alteração das condições contratuais livremente assumidas.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar e prejudiciais de mérito rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.